Tribunal: TJSP
Processo: 1002372-31.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r Municipal n. 602/2011, será realizado sempre que a Administração julgar conveniente. Sentença de improcedência mantida. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002372-31.2020.8.26.0477; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. Pretensão de reconhecimento do direito à promoção à 3a classe do cargo de Guarda Civil do Município de Paria Grande. Inadmissibilidade. A progressão na carreira depende do preenchimento de requisito objetivo (tempo de serviço), bem como de aprovação em concurso interno de promoção, que, nos termos do artigo 12, 'caput' e § 3o, da Lei Complementar

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. Pretensão de reconhecimento do direito à promoção à 3a classe do cargo de Guarda Civil do Município de Paria Grande. Inadmissibilidade. A progressão na carreira depende do preenchimento de requisito objetivo (tempo de serviço), bem como de aprovação em concurso interno de promoção, que, nos termos do artigo 12, 'caput' e § 3o, da Lei Complementar Municipal n. 602/2011, será realizado sempre que a Administração julgar conveniente. Sentença de improcedência mantida. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.